Tribunal: TJMT
Processo: 1014201-65.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014201-65.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Atos executórios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VINICIUS ALEXANDRE DE MELO E RODRIGUES - CPF: 775.999.699-34 (ADVOGADO), CRISTIANO JOSE QUAINI - CPF: 635.418.400-30 (AGRAVANTE), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (AGRAVADO), DANIELA RITTERBUSCH QUAINI - CPF: 957.527.810-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO BRESOLIN - CPF: 552.334.570-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NADIA ROBERTA QUAINI BRESOLIN - CPF: 665.889.280-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO ANDRE QUAINI - CPF: 658.743.580-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), LEONARDO XAVIER ROUSSENQ - CPF: 015.527.569-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CARTA PRECATÓRIA – AVALIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL – REDUÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – MONTANTE COMPATÍVEL COM A EXTENSÃO DO BEM E SUAS CARACTERÍSTICAS – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

“A remuneração do perito, do intérprete e do tradutor será fixada pelo Juiz em despacho fundamentado, ouvidas as partes e à vista da proposta de honorários apresentada, considerados o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar.”
(TJDF 0711853-61.2021.8.07.0000, Relator: DES. ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 14/07/2021, 6a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/07/2021)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021